Tribunal: STF
Processo: RE 1308701
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. EXTENSÃO DE PORCENTAGEM AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. APELAÇÃO DA RÉ E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. 
    1. Cinge-se a questão na possibilidade de estender aos servidores inativos que possuem direito à paridade a regra de transição prevista no art. 7º-A, §7º da Lei nº 11.357/06, que estabelece o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor máximo da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE a ser pago aos servidores ativos, até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, sob o fundamento de que haveria desrespeito à garantia constitucional da paridade do art. 40, §8º, da CRFB/1988 e art. 7º da EC nº 41/2003. 
    2. Embora não se desconheça o julgamento do RE nº 631.389, cuja orientação afirma compreensão em sentido oposto ao adotado por esta Corte, o entendimento exarado por esta Oitava Turma é de que a pretensão autoral não merece prosperar. 
    3. A GDPGPE, criada pelo art. 7.º- A da Lei n.º 11.357/2006, acrescentado pela Lei n.º 11.784/2008, deve ser paga apenas a servidor em razão do seu desempenho individual no exercício de cargo público efetivo, para dar concretude ao Princípio Constitucional da Eficiência (CRFB/88, art. 37, caput). 
    4. A fixação, pela lei, do percentual de 50% (cinquenta por cento) da GDPGPE aos inativos, inferior àquele percebido provisoriamente pelos ativos, que é de 80% (oitenta por cento), à míngua de avaliação individual de desempenho, não viola a garantia constitucional de paridade (CRFB/1988, art. 40, §8º). A regulamentação da aferição do desempenho do servidor ativo, por expressa previsão legal, retroage à data da instituição da gratificação, e impõe a compensação de valores pagos a maior ou a menor, o que reforça o seu caráter pro labore faciendo, inteligência do § 6º, do art. 7º-A, da Lei 11.357/2009. Precedente: TRF2, Oitava Turma Especializada, APELREEX 0020271-46.2009.4.02.5101, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 15/03/2016, Unânime. 
    5. Ademais, embora se trate de Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral, a matéria disposta no §6º, do art. 7º-A, da Lei nº 11.357/2006, tocante aos efeitos financeiros retroativos da primeira avaliação, notadamente, compensação de eventuais diferenças pagas a maior ou menor, não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. 
    6. Apelação da Ré e Remessa Necessária providas. Apelação da Autora tida por prejudicada.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Alega a recorrente ter “direito a implantação da gratificação Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE no mesmo patamar do servidor ativo, até que haja avaliação efetiva e prova concreta da sua realização.” 
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 631.389/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio, consolidou o entendimento de que, mesmo sendo de caráter pro labore faciendo, os servidores inativos têm direito a receber a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) até que sejam processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. Ademais, afastou-se a possibilidade de retroatividade dos efeitos das avaliações de desempenho. Colhe-se do voto condutor da citada decisão:
    “Então, há de se concluir que, muito embora a Gratificação de Desempenho haja sido prevista considerado o trabalho individualmente desenvolvido pelo servidor, versou-se, ante a burocracia da Administração, a satisfação de forma linear, sem diferença de percentuais. Em síntese, dispôs-se que, independentemente da avaliação e até que esta ocorresse, seriam atribuídos aos servidores, indistintamente, oitenta pontos, de um máximo de cem.”
    Esse julgado está assim ementado: 
    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.”
    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
    “A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo — GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas, no patamar de oitenta pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade.”
    Aplicando essa orientação: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 786.848/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14);
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito aplicando a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente